Tribunal: TJDFT
Processo: 0715271-44.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNÁVEL (RMC) CONTRATADO POR TERCEIRO SEM ANUÊNCIA DA CONSUMIDORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. FRAUDE. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS E VERACIDADE DOS DADOS FORNECIDOS PARA A CONTRATAÇÃO. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DOS DESCONTOS NA REMUNERAÇÃO DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO CABÍVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, rejeitado.
2. Recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que o condenou: ao pagamento indenização por danos morais; na obrigação de restituir o dobro da quantia debitada indevidamente da remuneração da autora; bem como, na obrigação de se abster de efetuar os referidos descontos, sob pena de ressarcimento em dobro por cada desconto indevido.
3. Nas razões do recurso, sustenta inaplicabilidade da inversão do ônus da prova, ausência de ato ilício, inexistência de falha na prestação de serviço, contratação regular do cartão de crédito consignável, disponibilização do crédito decorrente de saque do limite do cartão de crédito contratado, ausência de vício de consentimento e exercício regular de direito. Assevera que o contrato foi celebrado presencialmente, mediante apresentação dos documentos pessoais.
4. Aduz que efetuou a identificação da contratante, com o preenchimento de ficha-proposta com dados pessoais, conferiu a exatidão das informações prestadas frente aos originais dos documentos apresentados. Afirma que o confirmou o endereço residencial, bem como as informações junto às fontes de referência indicadas pela proponente e aos registros dos órgãos públicos. Alega que confirmou o vínculo empregatício no telefone comercial indicado e no comprovante de rendimento mensal fornecido. Informa que pesquisou e não localizou restrição creditícia ou notícia de extravio, furto, roubo de documentos em nome da autora.
5. Assegura que a autora teve acesso a todas as informações do negócio jurídico celebrado, motivo pelo qual não há se falar em desconhecimento da origem do débito.
6. Em atenção ao princípio da eventualidade, sustenta ausência de responsabilidade por ato praticado por terceiro de má-fé que, agindo em nome da autora, realizou a contratação, apresentando dados verídicos e documentos originais da consumidora. Defende a ausência de nexo causal entre a conduta do banco e os alegados danos suportados pela autora.
7. Insurge-se contra a aplicação da sanção imposta no artigo 42 do CDC, porquanto não houve cobrança indevida/abusiva nem má-fé ou dolo a ensejar a devolução dobrada dos valores.
8. Argumenta que “mesmo frente a uma eventual constatação de erro ou falha operacional do Banco, esta mera falha na prestação do serviço não gera reparação por danos morais in re ipsa, haja vista que o descumprimento de um contrato ou até mesmo a mera inobservância de uma expectativa contratual, não é capaz de se configurar como ato ilícito”.
9. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Subsidiariamente, no caso de manutenção da sentença, requer a reforma da sentença para determinar a restituição ou compensação do valor depositado em favor da autora em razão da operação “tele saque”, e para que os juros de mora incidam a partir do arbitramento.
10. Em contrarrazões, a autora ressalta a desídia do réu que, apesar de ter recebido a devolução do valor indevidamente creditado em sua conta (ID 33075988), e mesmo ciente da fraude, deixou de cancelar os descontos em suas remunerações. Informa que, na ocasião, o preposto do réu cancelou o “empréstimo” e repassou as informações para a devolução do valor, conforme comprova o TED em favor do réu (ID 33075988).
11. Informa que na época dos fatos, o banco ligou “oferecendo um cartão de crédito, sem anuidade, ou seja, já obtinha os dados da recorrida, pois ligaram procurando pela mesma no número de telefone correto e enviaram o cartão emitido pelo próprio banco”, que sequer fora desbloqueado (ID 33075976).
12. Afirma que o suposto contrato, a despeito das informações constantes no documento de identidade utilizado por terceiro sem sua autorização, apresenta filiação incorreta e endereço diverso do utilizado pelo banco para enviar o cartão de crédito. Assegura que o comprovante de depósito apresentado na folha 6 do recurso inominado não foi realizado em seu favor e o valor não corresponde aos fatos narrados na inicial.
13. Acrescenta que a afirmação do réu de que foi condenado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, não condiz com a verdade, já que a sentença fixou o valor da referida condenação em R$ 3.000,00. Requer o improvimento do recurso do réu, eis que genérico e protelatório.
14. O cerne da controvérsia cinge-se na verificação da alegada ausência de contratação do empréstimo, bem como da responsabilidade do réu pelos danos causados a autora em razão da suposta fraude praticada por terceiro de má-fé.
15. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.
16. Nesse passo, a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII). Destaca-se o enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
17. Sobre o assunto o STJ editou a súmula 479, segundo a qual: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
18. O surgimento de novas formas de relacionamento entre clientes e instituições financeiras, em especial por meio de sistemas eletrônicos, internet e telefone, reforçam a conclusão acerca da responsabilidade objetiva pelos riscos inerentes ao fornecimento de produtos e serviços bancários.
19. Se de um lado, as instituições financeiras se beneficiam com a redução dos custos e propagação das operações bancárias realizadas sem contato direto com funcionários do banco (aumento na lucratividade da atividade), de outro, sujeitam-se mais facilmente as fraudes, devendo por elas responder.
20. As instituições financeiras, por operarem com verbas de terceiros, devem proceder com o máximo de segurança, na busca, sempre, da prevenção de fraudes, devendo agir com cautela adequada, conferindo a autenticidade dos documentos e das transações realizadas pelos usuários, em respeito às resoluções do Banco Central do Brasil.
21. Por outras palavras, pela dimensão dos lucros que auferem com os serviços disponibilizados e prestados, certo é que assumem os riscos a eles inerentes (dever de cuidado objetivo), de modo que não é razoável a pretensão de transferir aos consumidores, hipossuficientes, os ônus/prejuízos resultantes das atividades econômicas que exploram, notadamente por meio de alegações sem nenhum suporte probatório (CPC, artigo 373, inciso II, CPC).
22. No particular, necessário considerar que a opção de oferecer aos consumidores a contratação de empréstimo, por intermédio de promotores de vendas, internet e telefone, é do réu.
23. É dever do fornecedor, ao disponibilizar e lucrar com produtos e serviços no mercado de consumo, fornecer sistemas seguros de forma a evitar a ocorrência de fraudes que causam danos aos usuários, em especial com a utilização indevida de dados pessoais dos consumidores.
24. Nesse viés, a atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira (falhas de segurança dos sistemas internos) e os danos suportados pelos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo banco (art. 14, §3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ).
25. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório do réu em comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço e regularidade da contratação.
26. Nessa perspectiva, cumpre ao autor provar o fato, o dano e o nexo causal com a conduta do agente (verossimilhança) e, ao réu, a prova da ausência de defeito na prestação do serviço ou ocorrência de excludente de ilicitude apta a afastar a responsabilidade objetiva, conforme disposto no artigo 14, §3o, do CDC.
27. Importante registrar que a culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor).
28. No caso em exame, a autora informa que recebeu ligação do réu com oferta de cartão de crédito sem anuidade, mas que foi realizada, sem sua autorização, a contratação de cartão de crédito consignável.
29. A despeito do contrato apresentado pelo réu, há verossimilhança nas alegações da autora de que não contratou o cartão de crédito RMC.
30. Isso porque, conforme narrado pela autora, na “consulta de empréstimo consignado” (ID 33075971) consta que no dia 24/01/2019 foi incluído em seu benefício o desconto mensal decorrente do contrato impugnado. Outrossim, o documento de ID 33075972 comprova que, em 11/02/2019, a autora solicitou o cancelamento da operação não solicitada (tele saque), ocasião em que efetuou a devolução do valor (R$ 2.945,93) indevidamente depositado pelo réu em sua conta bancária (TED - ID 33075973).
31. O contrato colacionado pelo réu (ID 33075998), por sua vez, além de apresentar dados incorretos (filiação, endereço, dados bancários), não está assinado pela autora. Demais disso, a assinatura aposta na suposta declaração de residência (ID 33075998, pág. 6) não condiz com o documento de identidade da autora utilizado por terceiro sem sua anuência na ocasião da contratação (pág. 8).
32. Do mesmo modo, as faturas (ID 33075977, 33075978, 33075979 e 33076000), referentes ao contrato de cartão de crédito, corroboram com a versão da autora de que não utilizou o cartão de crédito enviado pelo réu.
33. Evidente, portanto, que os dados da autora foram alterados e seu documento utilizado por terceiro sem o seu consentimento para contratação de cartão de crédito consignado junto ao réu.
34. Nesse ponto, não há dúvidas que o réu deixou de adotar providências a fim de apurar se a referida contratação foi realizada pela consumidora antes de autorizar e efetuar o repasse do crédito.
35. Caberia ao réu demonstrar que conferiu a autenticidade e veracidade dos documentos e informações prestadas o que leva a conclusão de que foi negligente ao permitir a contratação irregular de empréstimo, o que, sem dúvida, contribuiu para a prática da fraude.
36. Ressalta-se que o envio do documento de identidade, por si só, não afasta o risco de fraude, porquanto a presunção de autenticidade das informações prestadas e dos documentos enviados não é absoluta, de modo que caberia ao réu demonstrar, por meio de outros meios de prova à sua disposição a ausência de sua responsabilidade.
37. Os procedimentos adotados pelo banco, foram incapazes de identificar e apontar como suspeita de fraude a contratação impugnada. Caso fossem seguros e eficientes os procedimentos adotados na verificação de veracidade das informações prestadas, haveria plenas condições de identificar e apontar como suspeita a referida contratação, e, consequentemente, evitar os danos suportados pela autora.
38. A contratação de cartão de crédito RMC em nome da autora de modo indevido por terceiro de má-fé, evidencia a falha na prestação do serviço prestado pelo réu quanto ao dever de cautela nos procedimentos de verificação da veracidade dos dados fornecidos.
39. Embora o réu insista nas teses de inexistência de ato ilícito e ausência de defeito na prestação do serviço, não logrou êxito em comprovar tais alegações. A mera alegação de regularidade da contratação, desacompanhada de documentos ou quaisquer outros elementos de prova a infirmar os documentos apresentados e os fatos narrados na inicial, não isenta o réu da responsabilidade pelos danos causados à consumidora por fraudes ou delitos praticados por terceiros, posto que decorrem do risco do empreendimento, e caracterizam-se como fortuito interno.
40. A simples alegação de que a adesão ao cartão de crédito consignável foi realizada de forma presencial, por si só, não é suficiente para comprovar a contratação válida e regular, principalmente quando a consumidora rechaça a sua validade. Era imprescindível que o réu acostasse outras provas que demonstrassem que a contratação foi realizada pela autora, contudo não o fez.
41. Forçoso reconhecer, portanto, a falha na prestação do serviço, assente na possibilidade de violação dos sistemas utilizados pelo réu quando contratação de cartão de crédito consignável por estranho à relação contratual.
42. Assim, não há como reconhecer no caso sob análise a contratação regular ou ruptura do nexo causal em razão da inexistência de defeito na prestação do serviço já que o réu concorreu para a implementação do dano.
43. As instituições financeiras devem primar pela segurança das operações bancárias, de modo a impedir movimentações por estranhos à relação comercial e não, simplesmente, se esquivar de sua responsabilidade, transferindo ao consumidor a responsabilidade pela fraude.
44. É obrigação do fornecedor cercar-se de todos os cuidados possíveis para a ultimação da avença, pautando sua conduta na cautela e segurança dos negócios realizados, sob pena de se configurar a falha na prestação do serviço (Art.14 do CDC)
45. Certo é que as fraudes com utilização indevida de dados e documentos são de conhecimento de todos os fornecedores de produtos e serviços e não se efetivariam de forma alheia às estruturas tecnológicas e procedimentos utilizados, bem como poderiam ser evitadas com o reforço nas medidas de segurança.
46. Cientes das inúmeras fraudes com a utilização indevida de dados e documentos dos consumidores, ao disponibilizar a contratações sem a adoção de mecanismos mais seguros, as instituições financeiras assumem o risco pelos danos decorrentes das fraudes, mormente nas relações contratuais celebradas com idosos que, sabidamente, estão mais expostos às práticas delituosas como a narrada na inicial.
47. É dever do fornecedor, ao disponibilizar e lucrar com produtos e serviços no mercado de consumo, fornecer sistemas seguros de forma a evitar a ocorrência de fraudes que causam danos aos usuários, em especial com a utilização indevida de dados pessoais e documentos dos consumidores.
48. A falta de mecanismos de segurança e protocolos hábeis a evitar ou minimizar os danos causados aos consumidores nas hipóteses de fraude praticada por terceiros permite concluir pela concorrência da atuação do réu (ainda que na modalidade omissiva), não havendo de se falar em culpa exclusiva de terceiro, porquanto a fraude ocorreu em razão de golpe aplicado por estelionatários, decorrente da falha de segurança nos serviços por eles oferecidos.
49. Caso o réu não quisesse arcar com os prejuízos decorrentes das fraudes praticadas por meios da utilização indevida de dados e documento pessoais, poderia reforçar os sistemas de segurança e adotar medidas simples de segurança como conferir previamente os dados e veracidade das informações prestadas. Nesse ponto, necessário ressaltar que a fraude não seria efetivada sem a contribuição da defeituosa prestação de serviço do réu.
50. Importante considerar, ainda, a eventual participação de prepostos das instituições financeiras que, de forma ilícita, repassam informações sigilosas dos clientes, também denota a falha na prestação dos serviços, seja por atuação direta da instituição ou de outros atores inseridos na cadeia dos serviços, porquanto traz credibilidade aos estelionatários.
51. A contratação fraudulenta com a respectiva cobrança indevida faz incidir sobre a instituição a responsabilização pelo ato, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, apta a excluir o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e os danos causados ao consumidor.
52. Trata-se de fortuito interno, já que a fraude em questão se inclui no risco da atividade econômica exercida pelas instituições financeiras, especialmente porque ausente demonstração de qualquer circunstância capaz, em tese, de afastar a responsabilidade objetiva da ré (art. 14, § 3o, II do CDC e Súmula 479 do STJ).
53. Presente, portanto, a responsabilidade civil do réu de reparar os danos decorrentes da falha no dever de segurança das operações realizadas à revelia da autora (art. 6o, VI, do CDC).
54. Para além disso, resta evidente o engano injustificável do réu, ao efetuar os descontos dos valores no benefício da autora referentes à “tele saque” não solicitado e, inclusive, restituído ao banco, dando azo à aplicação do disposto no artigo 42, parágrafo único, do CDC.
55. Somente se configura erro justificável quando o fornecedor dos serviços adota todas as cautelas possíveis para evitar a cobrança indevida e esta ocorre por circunstâncias alheias ao seu controle, o que não restou demonstrado nos autos. Logo, cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente e pagos pela consumidora, na forma dobrada, conforme consignado na sentença.
56. Diante da comprovação do dano e da ausência de excludentes que afastem a responsabilidade do réu, sobretudo em se tratando de relação de consumo, verifica-se que a autora faz jus à restituição correspondente ao dobro dos valores debitados, conforme consignado na sentença.
57. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF).
58. No caso concreto, verifica-se que o réu, mesmo ciente da existência da fraude e dos reclames da autora, deixou de adotar as medidas necessárias, o que resultou em incontestes transtornos e aborrecimentos à consumidora que superam os limites do mero dissabor e evidencia a violação de direito de personalidade da vítima, pois, além de ver seus dados utilizados indevidamente por terceiro, a submeteu, por ao pagamento indevido de parcelas do empréstimo contratado mediante fraude, de molde a subsidiar reparação pelos danos morais (art. 5o, V e X da CF).
59. Ressalta-se que a contratação irregular ocorreu em 24/01/2019 e, a despeito da comunicação da fraude, da solicitação de cancelamento e da restituição do crédito realizada pela autora no dia 11/02/2019, até a presente data não há notícia de que o réu tenha cancelado e restituído os descontos indevidos.
60. Com efeito, a conduta desidiosa da empresa (mais de dois anos) em dar solução à questão (cancelamento e restituição dos descontos) em tempo e modo condizente com suas possibilidades, denota situação de extremo desgaste, circunstância que extrapola o limite do mero dissabor e atinge a esfera pessoal, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.
61. Dessarte, o réu deve responder pelos danos morais experimentados pela autora, em virtude da falha na prestação de serviços (arts. 186 c/c 927 do Código Civil).
62. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano (art. 944, CC), a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
63. Sopesados todos estes elementos, razoável e proporcional o valor da reparação por danos morais arbitrado em R$ 3.000,00, não havendo suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização estipulado na sentença.
64. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
65. Por fim, deixa-se de conhecer o pedido de alteração do termo inicial dos juros de mora, haja vista que a sentença fixou data mais favorável ao réu. Ante a impossibilidade de reformatio in pejus, o valor da condenação a título de dano moral deve ser acrescido de juros de mora a contar da data do arbitramento, conforme disposto na sentença.
66. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
67. Recurso conhecido e improvido.
68. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).
69. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.